Tribunal: TJDFT
Processo: 0727085-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
D E S P A C H O Nada a prover em relação ao petitório de ID 14640114, eis que a emenda foi cumprida a contento, consoante pode ser aferido aos ID’s 14444707 e 14507283. À Secretaria para que cadastre o advogado conforme requerido ao ID 14640115. Após, cumpra-se o restante da determinação constante no despacho de ID 14490690 (intimação da agravada para oferecimento de contrarrazões). Brasília, 4 de março de 2020.